Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69).
2. A hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo "desconhecido" no endereço, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o retorno da correspondência com a informação “desconhecido” é suficiente para comprovar a mora do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.